Tribunal: STF
Processo: AI 481353
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Consta do instrumento  a cópia do
inteiro teor do acórdão que julgou os embargos de declaração (o qual
 integra o acórdão recorrido), mas não - como salientou o despacho
ora agravado - a do inteiro teor do acórdão recorrido, que julgou o
agravo regimental em agravo de instrumento e cuja cópia existente
está ilegível. Trata-se de peça essencial sem a qual não se conhece
do agravo.
Agravo a que se nega provimento.